Tribunal: TJSP
Processo: 1001123-90.2020.8.26.0462
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Nomeação
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CARGO PÚBLICO DE TOPÓGRAFO – CANDIDATO APROVADO EM CLASSIFICAÇÃO COMPATÍVEL AO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO RESPECTIVO EDITAL – PRETENSÃO À NOMEAÇÃO E POSSE NO REFERIDO CARGO PÚBLICO – POSSIBILIDADE. 1. O candidato aprovado no Concurso Público, em classificação compatível ao

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CARGO PÚBLICO DE TOPÓGRAFO – CANDIDATO APROVADO EM CLASSIFICAÇÃO COMPATÍVEL AO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO RESPECTIVO EDITAL – PRETENSÃO À NOMEAÇÃO E POSSE NO REFERIDO CARGO PÚBLICO – POSSIBILIDADE. 1. O candidato aprovado no Concurso Público, em classificação compatível ao número de vagas previstas no respectivo Edital, ostenta o direito subjetivo à nomeação, e não, mera expectativa. 2. Incidência de eventual situação absolutamente excepcional e plausível, para justificar a negativa à nomeação e posse dos candidatos aprovados em classificação compatível, não caracterizada e comprovada. 3. Direito subjetivo à nomeação, reconhecido. 4. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, caracterizada. 5. Precedentes da jurisprudência dos CC. STF e STJ. 6. Ordem impetrada em mandado de segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência. 8. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada, desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1001123-90.2020.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que são apelantes
PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POÁ e JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado GUILHERME GALHARDO DE CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001123-90.2020.8.26.0462 -Voto no 26468 - MGHR
2
VOTO No 26468
APELAÇÃO No 1001123-90.2020.8.26.0462
COMARCA: Poá
APELANTE: Prefeitura do Município de Poá
APELADO: Guilherme Galhardo Camargo (Justiça Gratuita)
INTERESSADO: Prefeito do Município de Poá
REEXAME NECESSÁRIO: artigo 14, § 1o, da Lei Federal
12.016/09
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Carlos Eduardo de Moraes Domingos
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO MANDADO
DE SEGURANÇA
DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO CONCURSO PÚBLICO CARGO
PÚBLICO
DE
TOPÓGRAFO

CANDIDATO
APROVADO EM CLASSIFICAÇÃO COMPATÍVEL AO
NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO RESPECTIVO
EDITAL PRETENSÃO À NOMEAÇÃO E POSSE NO
REFERIDO CARGO PÚBLICO POSSIBILIDADE. 1. O
candidato aprovado no Concurso Público, em classificação
compatível ao número de vagas previstas no respectivo
Edital, ostenta o direito subjetivo à nomeação, e não, mera
expectativa.
2.
Incidência
de
eventual
situação
absolutamente excepcional e plausível, para justificar a
negativa à nomeação e posse dos candidatos aprovados em
classificação compatível, não caracterizada e comprovada.
3. Direito subjetivo à nomeação, reconhecido. 4. Ofensa a
direito líquido e certo, passível de reconhecimento e
correção, caracterizada. 5. Precedentes da jurisprudência
dos CC. STF e STJ. 6. Ordem impetrada em mandado de
segurança, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 7.
Sentença recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos
encargos da condenação e os ônus decorrentes da
sucumbência. 8. Recursos oficial e de apelação, apresentado
pela parte impetrada, desprovidos.
Trata-se de recursos oficial e de apelação, interposto
contra a r. sentença de fls. 741/746, que concedeu a ordem impetrada em
mandado de segurança, para determinar a nomeação e a posse da parte
impetrante, aprovada na 1a colocação, no Concurso Público no 1/2.015,
para o provimento do cargo de Topógrafo. Em razão da sucumbência, a
parte vencida foi condenada, ainda, ao pagamento das custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001123-90.2020.8.26.0462 -Voto no 26468 - MGHR
3
processuais, na forma da legislação pertinente, sem a imposição dos
honorários advocatícios, por força do disposto no artigo 25 da Lei
Federal no 12.016/09.
A parte impetrada, nas razões recursais, sustentou,
em resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e isento de
preparo, foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, o seguinte: a) existência de
reexame necessário, tendo em vista o disposto no artigo 14, § 1o, da Lei
Federal no 12.016/09; b) desnecessidade de remessa dos autos à Douta
Procuradoria-Geral de Justiça, para a manifestação, ante o r. parecer de
fls. 738/740, oferecido pela D. Promotoria de Justiça.
Os recursos oficial e de apelação, apresentado pela
parte impetrada, não merecem provimento, devendo prevalecer a r.
sentença de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao
caso concreto.
Trata-se de mandado de segurança, objetivando a
nomeação e posse da parte impetrante, aprovada na 1a colocação, no
Concurso Público no 1/2.015, para o provimento do cargo de Topógrafo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001123-90.2020.8.26.0462 -Voto no 26468 - MGHR
4
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte impetrante na
petição inicial. Isso porque, é possível vislumbrar a presença e a
existência de ilegalidade e irregularidade no ato administrativo, passíveis
de reconhecimento e correção.
Pois bem. É certo que o candidato aprovado no
Concurso Público, em classificação compatível ao número de vagas
previstas no respectivo Edital, ostenta o direito subjetivo à nomeação, e
não, mera expectativa.
Ademais, facultar-se-á à Administração, durante o
período de validade do Concurso Público, no legítimo exercício do
poder discricionário e em observância ao princípio da eficiência (artigo
37 da CF), avaliar a conveniência de providenciar, ou não, a realização
da nomeação.
É induvidosa, ainda, existência de liberdade parcial
para a nomeação, obedecidos os critérios de legalidade, sequencialidade
e razoabilidade. Porém, ultrapassado o exercício discricionário, a
omissão do Poder Público na nomeação, sem qualquer justificativa, é
inaceitável, caracterizando a violação ao direito subjetivo do candidato,
ante a incidência do princípio constitucional da eficácia, ou seja, o prazo
de validade do certame.
Daí porque, o candidato aprovado nas condições
acima mencionadas, faz jus à nomeação, mesmo que encerrado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001123-90.2020.8.26.0462 -Voto no 26468 - MGHR
5
respectivo prazo do certame.
Confira-se, a propósito da matéria jurídica ora
debatida, a jurisprudência dos CC. STF e STJ, a seguir:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO
GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE
VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS
CANDIDATOS
APROVADOS.
I.
DIREITO
À
NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO
DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
Dentro do prazo de validade do concurso, a
Administração poderá escolher o momento no qual se
realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a
própria nomeação, a qual, de acordo com o edital,
passa a constituir um direito do concursando
aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder
público. Uma vez publicado o edital do concurso com
número específico de vagas, o ato da Administração
que declara os candidatos aprovados no certame cria
um dever de nomeação para a própria Administração
e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo
candidato aprovado dentro desse número de vagas.”
(STF; RE no 598.099/MS; em sede de Repercussão
Geral; Relator o Min. Gilmar Mendes; destaques
acrescidos)
“ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO. SERVIDOR ESTADUAL. APROVAÇÃO
DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO
EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.
PRAZO
DE
VALIDADE
DO
CERTAME.
VENCIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Ocorrendo o vencimento do prazo de validade do
certame em junho/2010, conforme previsão do
Decreto Estadual n. 12.562/2008, a recorrente passou
a ter direito subjetivo à sua nomeação para o cargo de
Agente de Serviços de Limpeza no Município de
Batayporã MS, segundo a pacífica jurisprudência
desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001123-90.2020.8.26.0462 -Voto no 26468 - MGHR
6
2. Recurso ordinário provido para conceder-se a
segurança, a fim de determinar a imediata nomeação
da ora recorrente.”
(STJ; Recurso em Mandado de Segurança no
30.624/MS (2009/0198950-4); Rel. o Ministro Jorge
Mussi; j. 18.11.14; destaques acrescidos)
Outrossim, a realidade dos autos indica que a parte
impetrante foi aprovada na 1a colocação, ou seja, de acordo com o
número de vagas disponíveis e previstas no respectivo Edital.
Finalmente, justificar-se-ia a negativa à nomeação e
posse dos candidatos aprovados em classificação compatível, apenas e
tão somente, na hipótese da incidência de situação absolutamente
excepcional e plausível, o que não é o caso dos autos, conforme o r.
pronunciamento jurisdicional ora impugnado.
Portanto, a concessão da ordem impetrada em
mandado de segurança era mesmo de absoluto rigor, não comportando
nenhuma alteração, inclusive, relativamente aos encargos da condenação
e ônus decorrentes da sucumbência.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos
recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte impetrada,
ratificando, na íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator